Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732860-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GINOA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GINOÃ DE JESUS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CARTÃO BRB S.A.: Da impugnação ao Cumprimento de Sentença – ID 101631640 A executada sustenta a nulidade da citação por edital sob o fundamento de que o endereço originário que forneceu no contrato que instruiu a monitória sempre foi o seu domicílio desde a infância, pois o imóvel pertence à sua família. Porém, no momento em que o Oficial de Justiça dirigiu-se ao local para cumprir o mandado de citação, foi atendido pelo Sr. Bruno Ferreira, inquilino de seus pais havia quatro meses, o qual ainda desconhecia a executada. Argumenta que a certidão acerca da diligência ocorrida em seu endereço encontra-se eivada de vício, pois terceiro absolutamente estranho aos autos e com conhecimento limitado dos fatos prestou informação falsa de que ali não era o domicílio da executada. Acrescenta que com a citação por edital e a nomeação de curadoria especial, sua defesa foi prejudicada por não estar munida da documentação e provas necessárias. Pede a nulidade da citação editalícia, pois não se encontravam presentes as circunstâncias autorizadoras, considerando que o seu domicílio nunca foi incerto ou ignorado, bem como nunca foi alterado desde que iniciou sua relação negocial com o exequente e não consta a certificação do edital nos autos, na forma do art. 257, II, do CPC. Apresenta comprovantes de residência e documentos para comprovar suas alegações. Em resposta, o exequente apresenta impugnação à gratuidade de justiça concedida à executada e defende que citação ocorreu de forma válida, uma vez que foram atendidos os requisitos legais. Decido. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece a premissa de que é dever do Estado prestar "assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", cuja disposição em cotejo a regra traçada no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 1.060/50, de igual sorte, estabelece que a pessoa destinatária de tal benefício tem que ser considerada necessitada, assim entendida como "(...) todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou a família". Atualmente, a gratuidade da justiça está disciplinada nos artigos 98 a 102 do CPC. Pela simples interpretação dos referidos dispositivos conclui-se que a parte que pleiteia o benefício da gratuidade da Justiça deve comprovar minimamente o seu direito, ou seja, demonstrar quantum satis a sua incapacidade de custear as despesas do processo. No caso em tela, a executada juntou aos autos a declaração de hipossuficiência e cópia dos seus extratos bancários, que demonstram a sua remuneração mensal em torno de R$ 1.820,00, não havendo movimentação de valores expressivos que indiquem alguma irregularidade no benefício concedido. O exequente, por sua vez, não fez prova do contrário, ônus que lhe incumbia, limitando-se a meras alegações para embasar sua tese. Nesse sentido, assim entendeu este Tribunal, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. É ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômicofinanceira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. Ausente a comprovação de que os agravantes possuem condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1186110, 07077412020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em tais circunstâncias, considero correto o deferimento do benefício da gratuidade, razão pela qual rejeito a impugnação da gratuidade concedida à executada. Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme já ressaltado a peça foi apresentada de forma intempestiva. O edital de intimação para o cumprimento voluntário da sentença foi disponibilizado no DJE em 19/03/2021, transcorrendo o prazo em 24/05/2021, sem o comparecimento da executada, conforme ID 92575916. Abriu-se o prazo para manifestação da Curadoria Especial e no dia 07/07/2021, foi certificado o transcurso do prazo para pagamento voluntário (ID 96912833). Ainda que se considerasse o prazo em dobro de 30 dias para oferecimento da impugnação, uma vez que a parte estava representada pela Curadoria Especial, a referida peça foi apresentada apenas no dia 27/08/2021, de acordo com o ID 101631640, lapso temporal manifestamente superior ao previsto no art. 525 do CPC. O comparecimento espontâneo alegado pela executada no dia 16/07/2021, informado na certidão de ID 97738648 não invalida os atos anteriormente praticados, tampouco interrompe os prazos em curso ou implica na restituição de prazos já encerrados. Por tais razões, a impugnação será apreciada apenas no que tange à alegação de nulidade da citação. Conforme se observa nos autos, inicialmente houve a tentativa de citação da então requerida no endereço que alega residir (QNO 04, Conjunto M, Casa 40, Ceilândia/DF), por meio de carta com aviso de recebimento, a qual retornou sem cumprimento com a informação “ausente 3 vezes” – ID 49329446. Ato contínuo, o mandado foi renovado por oficial de justiça, oportunidade em que obteve a informação de um morador de requerida era pessoa desconhecida no local (ID 50006774). Na sequência, foram realizadas pesquisas de endereços aos sistemas disponíveis e não se obteve êxito na localização da requerida, pois os endereços encontrados estavam incompletos ou se tratava daquele já diligenciado. Não havendo mais endereços a serem indicados pelo requerente, deferiu-se a citação por edital. Observa-se que houve pelo menos 04 tentativas de localização da requerida no referido endereço, considerando que a correspondência dos Correios retornou após três vezes de ausência da destinatária. Na diligência realizada pelo oficial de justiça não há qualquer indício de falsidade nas declarações do morador, nem suspeita de eventual ocultação da requerida. Registro que as certidões do oficial de justiça gozam de fé pública, possuindo presunção relativa de veracidade, apenas podendo ser ilididas por meio de provas que contrariem o seu conteúdo (Acórdão 1339580, 07039689320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não havendo provas nesse sentido, não se sustenta a tese de que o conteúdo da certidão contém vícios ou se baseou em informação falsa. Frustradas as tentativas de citação pessoal da requerida naquele endereço e nos demais obtidos nos autos, não fazia sentido renovar diligências no mesmo local, uma vez que a reiteração de atos já praticados, sem qualquer justificativa, contraria os princípios processuais de duração razoável e celeridade. A medida adequada naquele momento para possibilitar o prosseguimento do feito não era outra senão a citação por edital, ante o preenchimento dos requisitos legais, previstos nos artigos 256 e 257 do CPC. Ressalta-se que o edital de citação foi devidamente certificado nos autos e disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 21/01/2020, conforme ID 53157945. Dessa forma, não vislumbro qualquer vício ou nulidade no ato, motivo pelo qual considero válida a citação por edital e rejeito a impugnação apresentada. Acerca da alegação de impenhorabilidade de suas contas bancárias, esclareço à executada que o dispositivo legal que dispõe sobre a impenhorabilidade das verbas salariais não impede que sejam realizadas busca de valores ou bens por meios dos sistemas disponíveis a este Juízo e conforme consta no protocolo de ID 97587850, não foi autorizado o bloqueio de conta-salário. Além disso, a conta corrente informada pela executada possui intensa movimentação financeira, evidenciando que não é utilizada apenas para o recebimento de seu salário. Dos Embargos de Declaração – ID 102961109 A executada insurge-se ainda por meio de embargos de declaração contra a decisão que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 102265607). Os argumentos apresentados nos embargos se fundamentam na alegação de nulidade da citação já afastada e no fato de que os prazos deveriam iniciar a partir do seu comparecimento espontâneo no dia 16/07/2021. No entanto, conforme entendimento destacado pela própria executada, a reabertura de prazos em curso ou já encerrados só se justificaria se fosse reconhecida a nulidade da citação. Não constatada a nulidade alegada, o comparecimento espontâneo permite apenas que a executada receba o processo no estado em que se encontra. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca a embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta o presente remédio processual. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão recorrida. Promova o credor o andamento do feito por meio da indicação concreta de bens penhoráveis ou medida efetiva à satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de arquivamento. Abra-se expediente de 1 dia para ciência da executada. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator